Tribunal: TJSP
Processo: 2117049-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória de negócio jurídico. Pedido de tutela de evidência indeferido, consistente no bloqueio de matrícula e arbitramento de aluguéis mensais. Inconformismo recursal que não se acolhe. Questão já pleiteada pela via da tutela de urgência, rejeitada, pelo também fundamento da não probabilidade do direito. Ausentes hipóteses para concessão da tutela de evidência.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória de negócio jurídico. Pedido de tutela de evidência indeferido, consistente no bloqueio de matrícula e arbitramento de aluguéis mensais. Inconformismo recursal que não se acolhe. Questão já pleiteada pela via da tutela de urgência, rejeitada, pelo também fundamento da não probabilidade do direito. Ausentes hipóteses para concessão da tutela de evidência. Decisão mantida. Recurso desprovido.